Tribunal: STF
Processo: ARE 710059
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.